Tribunal: TJDFT
Processo: 0768031-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS. VÍCIOS PROCESSUAIS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 65293845.
3. De início, quanto ao prequestionamento de questão constitucional, certo é que o art. 1.025, do CPC, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo nos casos de inadmissão ou rejeição. Nesse sentido: Acórdão 1933807, 0004266-41.2012.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no PJe: 24/10/2024.
4. Com relação às notificações das infrações de trânsito cometidas, conforme constou no item “4” do Acórdão embargado, no julgamento do PUIL no 372, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, STJ, restou decidido que se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. Assim, o envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal, não há de se falar em necessidade de intimação pessoal (aviso de recebimento em mão própria), por falta de previsão legal. Nesse sentido: Acórdão 1743597, 0766887-36.2022.8.07.0016, Relator(a): GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no PJe: 29/08/2023 e Acórdão 1721624, 0704194-79.2023.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no PJe: 07/07/2023.
5. Quanto à validade dos radares. À época do cometimento das infrações, anos de 2022 e 2023, a verificação dos requisitos metrológicos e técnicos dos medidores de velocidade era regulada pela Resolução no 798/2020 do CONTRAN, que disciplinava que os medidores de velocidade deveriam ser verificados pelo Inmetro ou entidade por ele delegada, com periodicidade mínima de doze meses. No entanto, posteriormente foi editada a Resolução no 804/2020, que alterou em parte a Resolução no 798/2020, passando o art. 4o, inciso I, alínea c a ter a seguinte redação: “c) ser aprovado pelo Inmetro ou entidade por ele delegada, em verificação metrológica periódica, de acordo com a regulamentação técnica metrológica vigente.” Note-se que a nova Resolução alterou a obrigatoriedade de verificação dos requisitos metrológicos e técnicos dos medidores de velocidade a cada 12 (doze) meses. Dito isso, entendeu esta Turma Recursal não ser possível ao embargante afirmar que, à época do cometimento das infrações, os medidores de velocidade estavam com as respectivas verificações fora dos prazos de validade, exatamente por ausência de previsão de periodicidade na Resolução CONTRAN no 804/2020.
6. Com relação ao suposto julgamento citra petita, reforça-se nesta oportunidade o entendimento manifestado no item “11” do Acordão embargado, no sentido de que o magistrado não decidiu de forma diversa do que foi pleiteado na inicial, tampouco houve condenação em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi apresentado.
7. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão, com vistas a adequar o julgamento de acordo com o seu entendimento. Ademais, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto.
8. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.